Tribunal: TJMT
Processo: 1017459-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017459-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JIREH - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.086.683/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDINA FELIX RIBEIRO - CPF: 009.436.568-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS - CPF: 941.905.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIDA CRISTINA FELIX RIBEIRO - CPF: 018.581.641-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 712.855.201-49 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), OAFJ CORRETOR DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 24.180.939/0001-43 (AGRAVANTE), LUCIANE FONSECA MOREIRA NUNES - CPF: 015.011.093-67 (AGRAVADO), MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES - CPF: 696.723.341-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, IMPOSIÇÃO DE MULTA E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA NA MATRÍCULA DO BEM - POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em face do poder geral de cautela, a averbação na matrícula do imóvel da existência de ação, mesmo em fase de conhecimento, é possível com o intuito de proteger terceiros de eventual negociação, ressaltando que tal medida não produz efeito de indisponibilidade do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OAFJ CORRETOR DE SEGUROS LTDA – ME, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Exoneração Rescisão Contratual com devolução de quantias pagas, imposição de multa e pagamento de aluguéis c/c indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência n. 1027371-78.2021.8.11.0041 proposta por LUCIANE FONSECA MOREIRA NUNES e

MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência provisória formulado, determinando a intimação do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá/MT, para fazer constar a averbação acerca da existência desta ação judicial à margem da matrícula n. 50.050. Oficie-se ao Cartório para as medidas cabíveis. (...)”. (id. 141544191)

Sustenta a agravante que, ‘no caso presente, trata-se, de Ação de Rescisão de Contrato e não de Ação de Execução; não assistindo aos autores direito à obtenção de certidão premonitória, por absoluta falta de previsão legal, e/ou por não se enquadrar em nenhuma situação específica, aceita para o fim de flexibilização da jurisprudência; não sendo possível concluir a quem pertence o domínio do bem imóvel em cuja matrícula foi ordenada a averbação da existência desta ação judicial à margem da matrícula n. 50.050.’.

Aduz que, ‘certamente à vista desta imprescindível informação, de que o domínio do imóvel objeto da Matrícula no 50.050, do Cartório do 5o Ofício local, pertence à embargante desde 13/05/2021, e que a Ação de Rescisão Contratual só foi proposta depois de 3 (três) meses, aproximadamente, em 03/08/2021 (Id. 62084596), a concessão da tutela provisória de urgência, não teria sido deferida, o que não impede, à toda evidência, a sua pronta revogação, ou a suspensão dos seus efeitos.’.

Salienta que ‘propõe este novo Recurso de Agravo de Instrumento, objetivando o reconhecimento da nulidade da decisão agravada ou, na pior das hipóteses a suspensão de seus efeitos, até o trânsito em julgado de decisão de mérito a ser proferida no mesmo; pois, provada a iminente averbação premonitória da existência da Ação de Rescisão Contratual, com efeito de autêntica constrição sobre o imóvel objeto da Matrícula no 50.050, de propriedade da embargante, mostra-se justa a sua pretensão, de ver o mesmo desonerado desta atípica constrição judicial.

Afirma ainda, que ‘dita averbação está impedindo o fechamento de um Contrato de Compra e Venda do bem, cerceando assim o exercício das prerrogativas que lhe são asseguradas pelo direito de propriedade (usar, fruir e dispor); e, como é cediço, se a constrição efetuada sobre bem de quem não é parte na execução, mostra-se indevida, com muito mais razão mostra-se indevida a averbação premonitória quando ordenada em ação de conhecimento posto que acometida, nesta hipótese, de flagrante nulidade, ensejando a propositura do presente recurso, objetivando o liminar reconhecimento da nulidade da decisão agravada ou, na pior das hipóteses a liminar suspensão de seus efeitos, até o trânsito em julgado de decisão de mérito a ser proferida no mesmo, para o fim de restabelecer a plenitude do direito de propriedade, parcialmente atingido, no que tange à limitação ao direito de dispor do bem, como documentalmente comprovado.’.

Acrescente estar sofrendo a atípica constrição indevida e ilegal sobre bem imóvel de sua propriedade, estando amparada, portanto, pela legislação aplicável à espécie, em especial o disposto no artigo 674 do CPC; assim, resta, fartamente demonstrado que a agravante não integra o polo passivo da multicitada Ação de Rescisão Contratual, bem como comprovado, documentalmente, este lamentável equívoco, certamente que o imediato levantamento da atípica constrição é a medida que se impõe, e da mais lidima JUSTIÇA.

Alega também, ser ‘evidente que no curso de demanda alheia está sendo envolvido bem da embargante que não é parte em tal processo. Assim, por não ser parte, não pode sofrer violação ou ameaça sobre seus bens e direitos, sendo, portanto, terceiro prejudicado, legitimado a pleitear a defesa contra a injusta e ilegal averbação premonitória ordenada pela r. decisão agravada. Ademais, o judiciário, ao permitir a averbação premonitória de ação de conhecimento, ultrapassa os limites que lhe foram conferidos, inclusive, posicionando-se sobre a sentença que será proferida, retirando do proprietário a possibilidade de alienar seus bens, que poderia servir, em tese, até para custear o andamento do próprio processo; bem com, a averbação premonitória, quando indevida, é equiparada à litigância de má-fé, envolvendo tanto o sujeito ativo quanto o passivo, porém, quando autorizada pelo judiciário é manifestamente um “esbulho judicial”.’.

Por fim, alega a agravante, que ‘merece acolhimento o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de interromper os danosos efeitos da decisão agravada, até o trânsito em julgado da decisão terminativa a ser proferida no presente recurso; eis que não integra o polo passivo da Ação de Rescisão Contratual, onde proferida a r. decisão agravada, e não foi, portanto, citada na mesma e nem intimada da r. decisão agravada; o domínio do imóvel atingido pela averbação premonitória da Ação de Rescisão Contratual em sua matrícula, pertence à agravante, que não integra o polo passivo da mesma; a r. decisão agravada foi proferida em ação de conhecimento e, ainda assim, acometida de equívocos e foi proferida de forma extra petita.’.

Requer seja recebido o presente recurso e documentos instrutórios; seja o presente recurso distribuído por prevenção, ao Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS relator do Agravo de Instrumento No. 1015820-30.2021.8.11.0000, em trâmite perante a 1a câmara de direito privado; assegurando a necessária racionalidade na divisão do trabalho e evitando a ocorrência de decisões conflitantes sobre o mesmo assunto; seja atribuído liminarmente, e
inaudita altera parte
, efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil; a intimação do Ministério Público, nos termos do Art. 1.019, III; seja ao final dado integral provimento ao presente Agravo de Instrumento, para o fim de revogar a decisão agravada, tornando definitiva a liminar ora pleiteada, se deferida.

A liminar foi indeferida. (id. 142211654)

Informações. (id. 144999222)

Contrarrazões. (id. 145229673)

Embargos em face da liminar – Rejeitado. (id. 156035174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OAFJ CORRETOR DE SEGUROS LTDA – ME, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Exoneração Rescisão Contratual com devolução de quantias pagas, imposição de multa e pagamento de aluguéis c/c indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência n. 1027371-78.2021.8.11.0041 proposta por LUCIANE FONSECA MOREIRA NUNES e

MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência provisória formulado, determinando a intimação do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá/MT, para fazer constar a averbação acerca da existência desta ação judicial à margem da matrícula n. 50.050. Oficie-se ao Cartório para as medidas cabíveis. (...)”. (id. 141544191)

Verifica-se dos autos que a parte agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão que determinou, em sede de tutela de urgência, a averbação da existência da presente ação de Exoneração Rescisão Contratual com devolução de quantias pagas, imposição de multa e pagamento de aluguéis c/c indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, na matrícula n. 50.050 do Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá-MT.

Pois bem.
Ainda que a presente análise não se preste a definir o cabimento e validade do Contrato realizado, por se tratar do exame meritório da ação de origem, realço que a medida pleiteada pela Recorrida, de registro da presente ação na Matrícula do imóvel, se revela prudente, inclusive a fim de que possíveis interessados na propriedade estejam cientes acerca de uma demanda que, eventualmente, poderá, em caso de procedência, interferir no acervo patrimonial do Recorrente, sendo certo ainda que a providência em questão não impede e alienação, mas, apenas, confere publicidade ao presente processo.

Portanto, trata-se de uma medida de cunho acautelatório, que possui como escopo resguardar interesses de terceiros, assim como é capaz de assegurar o resultado útil da demanda originária, com amparo no Princípio da Publicidade e no Poder Geral de Cautela, consagrado pelo art. 297, do CPC.

Nesse sentido, os precedentes:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS PRESENTES - AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - O Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), privilegiando o direito ao contraditório, garante a participação e a influência das partes na decisão judicial, impedindo o magistrado de decidir qualquer questão prejudicial antes de lhes assegurar a possibilidade de se manifestarem sobre o tema. - Tendo a parte agravante suprido o vício em tempo hábil, rejeita-se a preliminar arguida pelo agravado de descumprimento do art. 1.017, I do CPC por parte dos agravantes. - Com base no poder geral de cautela do julgador e à luz do princípio da publicidade, cabível a averbação no registro do imóvel sobre a existência da ação e seu pedido, com o fim de evitar eventual alegação de desconhecimento do litígio por terceiros, visando proteger o adquirente de boa-fé. - Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. - Decisão reformada. Recurso provido." (TJMG - AI: 10702063325014003, Relatora: Mariângela Meyer, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2018 - Destacamos).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO - POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. - A averbação na matrícula do registro de imóvel acerca da existência de ação em andamento é perfeitamente possível, haja vista tratar-se de poder geral de cautela com fito a acautelar conflitos e resguardar prejuízos. - O art. 297 do CPC prevê que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória." (TJMG - AI: 10000170587711001, Relatora: Juliana Campos Horta, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2017 - Destacamos).

Assim, julgo totalmente pertinente a decisão combatida, em razão da viabilidade da averbação, cuja natureza, no caso, é acautelatória, visando proteger os próprios litigantes, além de terceiros de boa-fé.

Ademais, não foi demonstrado pela parte Agravante o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, razão pela qual a decisão proferida pelo Juízo singular deve ser mantida; transcrevo-a:

“(...)No que concerne ao pedido de indisponibilidade do imóvel, considerando que o pedido formulado é de rescisão contratual, não vislumbro a necessidade de decretação de indisponibilidade do bem.

Contudo, infere-se sim a necessidade de dar a terceiros o conhecimento acerca da existência deste litígio, razão pela qual entendo prudente o deferimento da averbação à margem da matrícula do imóvel.

Registro que a averbação à margem da matrícula do imóvel não terá a capacidade de, por si só, inibir a realização de negócios jurídicos, porém, é certo que dará a terceiros o necessário conhecimento acerca do litígio, prevenindo responsabilidades e resguardando direitos.

(...)

Posto isto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência provisória formulado e determino a intimação do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá – MT, para fazer constar a averbação acerca da existência desta ação judicial à margem da matrícula n. 50.050. Oficie-se ao Cartório para as medidas cabíveis. (...)”. (id. 141544191)

A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – MEDIDA ADOTADA COM FULCRO NO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÕES DE DEMANDAM EXAME DA SITUAÇÃO FÁTICA AINDA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Valendo-se do poder

geral

de

cautela,

pode

o

magistrado determinar,

de

ofício,

providência

que

lhe

pareça

cabível

e necessária

ao

resultado

útil

do

processo” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 975.206/BA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 27/04/2017, DJe 04/05/2017). 2. “A orientação desta Corte (é) no sentido de que a averbação do protesto contra alienação de bens está inserida no poder geral de cautela do juiz, insculpido no artigo 798 do Código de Processo Civil, que dá liberdade ao magistrado para determinar quaisquer medidas que julgar adequadas a fim de evitar lesão às partes envolvidas” (STJ – 3a Turma – AgRg no RMS 33.772/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 20/05/2014, DJe 30/05/2014). 3. Se o exame das alegações de ilegitimidade e falta de interesse da Associação de Moradores ocupantes da área litigiosa para propor ação declaratória de nulidade do título dominial dependem de incursão na situação fática e se esta não foi realizada e nem tratada em Primeiro Grau, o conhecimento da matéria diretamente no Tribunal de Justiça redundaria em supressão de instância, mesmo se tratando que matéria de ordem pública”. ((N.U 0076513-70.2016.8.11.0000, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)

E na mesma trilha estão os demais julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DE MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A determinação de averbação à margem da matrícula do imóvel sob litígio da existência da demanda, não se mostra exacerbada, pois é certo que a anotação no registro imobiliário acerca da ação abarcando o imóvel objeto da matrícula visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre o imóvel e não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor. Assim, encontrando-se pendente litígio relativo ao imóvel objeto da demanda, prudente a anotação da existência de ação em sua matrícula, como forma de evitar prejuízos não só ao autor da demanda, mas também a terceiros. A referida averbação não impede o exercício do direito de posse e propriedade sobre o imóvel, nem o direito de disposição, mas apenas dá conhecimento a terceiros da existência da ação, estando, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1011676-18.2018.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, publicado no DJE 28/01/2019) ”. (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DA AVERBAÇÃO DO FEITO NAS ESCRITURAS – VIABILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO NÃO PROVIDO. Diante do poder geral de cautela do juiz, a averbação na matrícula do imóvel da existência da ação anulatória, mesmo em fase de conhecimento, é admissível, visto que tem o objetivo de proteger terceiros de eventual negociação, e não gera a indisponibilidade do bem”. ((N.U 1002859-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

Nesse contexto, tem-se que para a concessão da medida de urgência é necessária a plausibilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma preconizada pelo artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Da detida análise dos autos, assim como o magistrado de primeiro grau, entendo que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela, pelo que não merece reforma a decisão recorrida.

Nessa perspectiva, entendo ser possível, em face do poder geral de cautela, a averbação na matrícula do imóvel da existência da ação, mesmo em fase de conhecimento, com intuito de proteger terceiros de eventual negociação, ressaltando que tal medida não produz efeito de indisponibilidade do bem.

Ademais, válido acrescentar que a determinação do MM. Juiz de primeira instância não fere o direito de propriedade e nem torna indisponível o bem. A anotação no Registro Imobiliário acerca da existência de ação que tramita contra então proprietário do imóvel é mera averbação noticiando a existência de ação e serve apenas para advertir terceiros.

Desta feita, não configura prejuízo à ora agravante a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel. Tal medida é acautelatória e não viola direito, pois não se está tornando indisponível o imóvel, mas apenas determinando a notícia ao registro de que existe uma ação em tramitação.

Ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO, NA MATRÍCULA DE IMÓVEL, ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA ORIGINÁRIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. - Estando presentes os requisitos previstos no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, deve ser deferida a tutela antecipada. - "A averbação na matrícula do registro de imóvel acerca da existência de ação em andamento é perfeitamente possível, haja vista tratar-se de poder geral de cautela com fito a acautelar conflitos e resguardar prejuízos." (TJMG - AI no 10000170587711001). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.073269-5/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - CONCESSÃO - REQUISITOS. 1. Concede-se a tutela de urgência quando, a um exame próprio da fase inicial, as alegações do autor se mostrarem verossímeis e quando, se não concedida a tutela, houver fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para o postulante. 2. A averbação da existência da ação na matrícula de imóvel pertencente a parte ré, assegurar eventuais direitos do autor e de terceiros de boa-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.253247-7/002, Relator (a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2023, publicação da súmula em 11/07/2023).

Diante disso, após o estabelecimento do contraditório e a análise mais apurada dos autos, reitero o entendimento exposto na decisão, eis que, entendo ser mais prudente a manutenção dos efeitos da decisão que determinou a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel de propriedade da ora agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024